Tribunal: STF
Processo: ARE 1477761
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com pedido de tutela de urgência, interposto por Renato Cozzolino Harb, contra acórdão pelo qual o Tribunal Superior Eleitoral, em sede recursal ordinária, manteve a procedência de investigação judicial eleitoral (AIJE) e, por conseguinte, as penalidades de cassação do diploma de deputado estadual e de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos oito anos subsequentes ao pleito de 2018, por abuso do poder político, e de multa, no valor de R$ 106.410,00, em razão da prática de conduta vedada. 

Eis a ementa do acórdão ora recorrido: 

ELEIÇÕES 2018. RECURSOS ORDINÁRIOS. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO E CONDUTA VEDADA. AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS PELO GOVERNO DO ESTADO. USO PROMOCIONAL. ENALTECIMENTO INDEVIDO DE CANDIDATO. PROMOÇÃO MACIÇA DE CAMPANHA ELEITORAL. OFENSA AO ART. 489, § 1º, V, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O CANDIDATO E OS AGENTES PÚBLICOS. DESNECESSIDADE. CONDUTA VEDADA. HIPÓTESE CONTIDA NO ART. 73, IV, DA LEI Nº 9.504/1997. CONFIGURAÇÃO. ABUSO DE PODER POLÍTICO. ART. 22, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 64/90. CARACTERIZAÇÃO. GRAVIDADE. VIOLAÇÃO À NORMALIDADE E LEGITIMIDADE DO PRÉLIO ELEITORAL. DESEQUILÍBRIO NA DISPUTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. O Tribunal a quo julgou procedentes os pedidos veiculados nas ações de investigação judicial eleitoral consubstanciadas na prática de conduta vedada, disciplinada no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/1997 – proibição do uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público –, e abuso de poder político, ante a utilização indevida de ações sociais ofertadas pelo Governo estadual em benefício exclusivo de candidatura, em violação à normalidade e legitimidade do pleito. 2. Não há falar em ofensa ao art. 489, V, do CPC, porquanto não se pode negar que houve enfrentamento pelo Tribunal a quo da matéria suscitada, tendo sobre ela se manifestado de forma fundamentada. 3. Este Tribunal Superior firmou compreensão no sentido da desnecessidade da formação do litisconsórcio entre o autor da imputada conduta e o beneficiário desta, tida por abusiva. Precedente. 4. A circunstância de os fatos terem sido praticados antes da existência de candidaturas registradas não inviabiliza, por si só, o reconhecimento da conduta vedada nem do abuso. Isso porque as condutas vedadas e o abuso de poder político, objetos de ação de investigação judicial eleitoral, terão termo inicial para o ajuizamento do registro de candidatura, podendo, todavia, levar a exame fatos ocorridos antes mesmo das convenções partidárias. Assim, não cabe confundir o período em que ocorre o ato ilícito com aquele no qual se admite a sua análise. Precedentes. 5. As condutas vedadas contidas no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos descritos na norma, independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que constituem ilícitos de natureza objetiva. Precedentes. 6. No caso, são incontroversas a realização de inúmeros programas sociais de natureza assistencialista e a produção, pelo recorrente, de materiais publicitários vinculando seu nome à promoção de cada uma das ações sociais descritas nos autos, as quais foram publicadas em suas redes sociais. 7. Os vídeos, as imagens e as demais postagens ostensivamente publicadas nas redes sociais do recorrente buscavam vincular sua imagem aos programas sociais executados pelo Governo estadual na municipalidade, com vistas a enaltecer a sua figura, de modo a incutir na mente da população local que ele era o grande idealizador e responsável pelos serviços que estavam sendo oferecidos à população pelo Poder Público, realizando ativamente ações promocionais prévias aos eventos beneficentes, bem como deles participando – inclusive cumprimentando, abraçando e beijando os beneficiários –, e concedendo entrevistas nas quais transmitia a promessa de que as ações sociais continuariam. Esse cenário revela a conduta voluntária e consciente do ora recorrente em identificar-se de forma pessoal com as ações que foram realizadas por ente federado, circunstância que, comparativamente, caso fossem realizadas pelo Governador do Estado, configurariam violação direta à proibição de promoção pessoal contida no art. 37, § 1º da CRFB. 8. O fato de as ações sociais terem sido executadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro não afasta a incidência do art. 73, IV, da Lei das Eleições, pelo contrário, pois o dispositivo busca vedar justamente o uso promocional em favor de candidato, partido ou coligação, de distribuição gratuita de serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público. Precedente. 9. O arcabouço probatório demonstra que não se tratou de mera menção a ações políticas praticadas no exercício do mandato parlamentar do ora recorrente, as quais nem sequer poderiam configurar uma espécie de prestação de contas à sociedade, dado que, em verdade, os materiais publicitários produzidos pelo recorrente visaram – além da vinculação de sua imagem às ações sociais fornecidas à população carente – a incutir a ideia nos munícipes beneficiários de que era o principal agente realizador dos programas sociais promovidos pelo Governo do Estado no Município de Magé/RJ. Essa conduta constitui o próprio núcleo da vedação prevista na Lei nº 9.504/97. 10. Relativamente à sanção pecuniária aplicada no patamar máximo dadas as reiteradas práticas, observa-se estar dentro dos parâmetros legais e que o ora recorrente se limitou a tecer argumentos genéricos, sem apresentar elemento que pudesse demonstrar a não subsunção das condutas que lhe foram imputadas ao dispositivo legal ou mesmo violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 11. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, para configuração do abuso de poder previsto no art. 22, caput, da Lei Complementar n.º 64/90, é necessária a demonstração segura da gravidade dos fatos imputados, (aspecto qualitativo) e de sua repercussão a fim de influenciar o pleito (aspecto quantitativo). Precedente. 12. Especificamente, quanto ao abuso do poder político previsto no art. 22, caput, da Lei Complementar n.º 64/90, esta Corte Superior entende que só pode ser praticado por quem detém a condição de agente público e se vale de sua condição funcional para desequilibrar o prélio eleitoral. 13. Quanto ao aspecto qualitativo, verifica-se a sistemática identificação do recorrente nas ações sociais, a evidenciar a instrumentalização dos serviços públicos ofertados pela administração em benefício exclusivo do deputado estadual, candidato à reeleição. 14. A técnica publicitária adotada nos materiais que formam o acervo probatório dos autos divulgados nas redes sociais – profissionalmente produzidos – demonstra a clara intenção de fazer do ora recorrente o protagonista principal das ações sociais, atribuindo papel secundário ao Governo do Estado na realização dos programas sociais de distribuição gratuita de bens e serviços, de modo a se autopromover politicamente na localidade, mormente porque os vídeos continham diversas entrevistas com os munícipes levadas a efeito por jornalista contratado pelo recorrente, os quais teciam elogios e agradecimentos expressamente direcionados ao recorrente, quadro a revelar a exploração do assistencialismo. 15. Revestem-se de gravidade suficiente a influenciar no resultado do prélio eleitoral a utilização de programas sociais, com forte apelo eleitoral, em evidente desvio de finalidade com o objetivo de alavancar a campanha eleitoral, uma vez que o enaltecimento da figura do recorrente, de maneira a incutir na cabeça do eleitor de ser o recorrente o grande idealizador dos serviços públicos ofertados em várias ocasiões, além de antirrepublicano – utilização de serviços constitucionalmente gratuitos –, consubstancia descumprimento do dever impostergável de prestar de forma adequada e eficiente os serviços públicos à população em geral. 16. Não obstante a aptidão da potencialidade lesiva para alterar o resultado da eleição não mais ser tida por elementar à configuração da prática abusiva, tal circunstância prossegue sendo ponderável pelo órgão julgador para ressaltar o desvalor da conduta. 17. No caso, o recorrente foi eleito deputado estadual com um total 33.597 votos, sendo que destes 24.860 foram obtidos só na localidade em que ocorreram as ações, circunstância que evidencia o impacto causado pela utilização indevida das ações sociais na normalidade e legitimidade do pleito, indicando quebra de isonomia entre os concorrentes que disputavam o mesmo cargo. 18. É inequívoca a existência da prática abusiva engendrada pelo investigado, de modo influenciar diretamente no resultado das eleições, em nítida violação à normalidade e legitimidade do pleito. 19. Recursos desprovidos. 

Os embargos de declaração opostos ao referido acórdão foram rejeitados, nos termos da ementa a seguir: 

ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA E ABUSO DE PODER POLÍTICO. ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO E PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado, por unanimidade, manteve o aresto regional que julgou procedentes os pedidos veiculados nas ações de investigação judicial eleitoral consubstanciadas na prática de conduta vedada e abuso de poder político, ante a utilização indevida de ações sociais realizadas pelo Governo estadual, mas ostentadas pelo embargante como se tivessem sido por ele executadas, a fim de se promover perante o eleitorado, em violação à normalidade e legitimidade do pleito. 2. O embargante alega “omissão e contradição quanto à preliminar de decadência pela não formação de litisconsórcio passivo necessário”, aos argumentos de que o acórdão embargado não correlacionou o caso concreto com o precedente utilizado para fundamentar a rejeição da referida preliminar e de que se está diante de uma viragem jurisprudencial. 2.1. O acórdão embargado efetivamente analisou – e rechaçou – a tese, repisada nos presentes aclaratórios, de que “[...] deveriam estar no polo passivo a [...] coordenadora direta dos eventos sociais do Estado do Rio de Janeiro e os presidentes da Fundação Leão XIII e do Detran/RJ [...]”, tendo consignado, de forma clara, a aplicação, ao caso, do entendimento firmado no julgamento do RO-El nº 0603030-63/DF, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, ocorrido em 10.6.2021, DJe de 3.8.2021, segundo o qual não se exige “[...] o litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiado e o autor da conduta ilícita em AIJE por abuso do poder político”. Ademais, o referido acórdão expressamente assentou que “a fixação do novo entendimento tem aplicação prospectiva, para as eleições de 2018 e seguintes, por força do princípio da segurança jurídica”, sendo essa a hipótese dos autos. 2.2. Os vícios a serem supridos pelos aclaratórios são os advindos do próprio julgamento e prejudiciais à compreensão da causa, não os deduzidos com o fito de provocar novo julgamento da demanda ou modificar o entendimento manifestado pelo julgador. No mais, é certo que a omissão no julgado que enseja a propositura dos embargos declaratórios é a referente às questões trazidas à apreciação do magistrado, excetuando-se as que logicamente forem rejeitadas, explícita ou implicitamente. Precedente. 3. O embargante suscita “[...] omissão no que tange à incidência do art. 36-A, IV, da lei das eleições e o entendimento deste e. TSE sobre a flexibilização da divulgação da atividade parlamentar e atos pré-campanha”, aduzindo que “[...] torna-se razoável a utilização do disposto no art. 36-A, IV, da Lei das Eleições como parâmetro para aferir, no caso concreto, a utilização ou não da divulgação das ações sociais como propaganda eleitoral” (id. 159051154, fls. 9-10). 3.1. O aresto embargado expressamente delimitou que o objeto das AIJEs nºs 0608809-63/RJ e 0604524-27/RJ se cingiu à apuração da conduta vedada (art. 73, IV, da Lei nº 9.504/1997) e da configuração do abuso do poder político (art. 22, XIV, da LC nº 64/1990), sendo certo que “o dever de fundamentação restringe-se ao limite necessário para o deslinde da causa” (AgR-REspEl nº 0600208-83/ES, rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 11.2.2021, DJe de 26.2.2021). Não há, portanto, nenhuma omissão a sanar, tendo em vista que o art. 36-A, IV, da Lei das Eleições não se amolda à hipótese dos autos, tratando-se de dispositivo aplicável à propaganda eleitoral extemporânea. 4. Quanto à alegação de “[...] omissão quanto aos requisitos caracterizadores do aventado abuso de poder político” (id. 159051154, fl. 15), o aresto embargado fundamentou-se em inúmeros precedentes do TSE – inclusive relativos ao pleito de 2018 – para evidenciar a adoção de critérios autorizados pela legislação e pela jurisprudência do TSE. 4.1. No ponto, o acórdão combatido expôs detidamente os motivos pelos quais se concluiu pelo acerto do aresto regional no tocante à configuração do ato abusivo, com especial enfoque no fato que o ora embargante valeu-se deliberadamente de materiais publicitários profissionalmente produzidos – e posteriormente publicados em suas redes sociais – envolvendo aproximadamente 24 ações sociais que beneficiaram 11.500 moradores de Magé/RJ, em nítida exploração eleitoral do assistencialismo. Consignou-se, ademais, que o embargante foi eleito deputado estadual com 33.597 votos, sendo 24.860 só no referido Município, circunstância a ser ponderada na análise do desvalor da conduta. 5. Argumenta o embargante que a “manutenção do acórdão [...] importa em violação aos arts. 5º, II; 14, § 9º; 16; 37, caput, e § 1º, e 93, IX, da CF/88”, sendo “[...] necessário, em nome da cautela e com fulcro no artigo 1.025, do Código de Processo Civil, prequestionar a matéria constitucional que circunda o feito [...]” (id. 159051154, fl. 18). 5.1. No caso, não foi demonstrada a existência, no acórdão embargado, de nenhum dos vícios descritos no art. 275 do CE, c/c o art. 1.022 do CPC. Como cediço, não há falar no prequestionamento apenas para fins de interposição de eventual recurso extraordinário, tendo em vista o entendimento desta Corte de que o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, pressupõe a existência, no acórdão embargado, de um dos vícios previstos no art. 275 do CE. Precedentes. 6. Em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo aos aclaratórios, evidencia-se a sua prejudicialidade, tendo em conta que a inexistência de vícios que legitimam a oposição dos embargos de declaração acarreta logicamente a sua rejeição e, por conseguinte, a manutenção do acórdão embargado em sua inteireza. 7. Embargos de declaração rejeitados. 

Nas razões do Recurso Extraordinário, foram apresentadas as seguintes alegações:
a) Violação aos arts. 5º, II; 14, § 9º; 16 e 37, caput, § 1º, da Constituição Federal, alegando-se, em suma, que: i) haveria prevenção do Ministro Gilmar Mendes, relator da ADPF 776/DF no STF; ii) a “ Repercussão Geral se ampara na existência de questões relevantes do ponto de vista político e jurídico, uma vez que a discussão presente nos autos se vincula intimamente à atuação política dos parlamentares fora do período eleitoral e aos parâmetros para configuração de violação ao princípio da impessoalidade apto a configurar abuso de poder”; iii) também atraem “a ocorrência de Repercussão Geral ao caso em tela, especificamente: a discussão acerca da decadência do direito de ação dos Recorridos ante à ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário entre os servidores das autarquias estaduais que atuaram nas ações sociais e o Recorrente, haja vista que o Recorrente, por si só, não poderia atuar nos eventos, de modo que seria impossível a deturpação de finalidade nesse ponto”; iv) a aplicação do Tema 564 do STF ao caso; e “a necessidade de se estabelecer os parâmetros para o aferimento da ocorrência de influência (da conduta imputada ao Recorrente) no pleito suficiente para a incidência da inelegibilidade disposta no art. 14, §9º, da CF/88; v) “foram efetivamente prequestionadas todas as violações demonstradas neste recurso extraordinário, seja pela menção expressa no v. acórdão recorrido, ou de acordo com a sistemática disposta no art. 1.025 do CPC”; vi) não incidência da Súmula 279 do STF, ante a possibilidade de revaloração do quadro fático delineado no acórdão recorrido; vii) a aplicação “no v. acórdão de precedente firmado em 2021 [RO-EL 0603030-63/DF], não só após a propositura das AIJEs e das próprias eleições de 2018 (que supostamente teriam sido impactadas pelas condutas objeto das AIJEs), como após a interposição dos próprios recursos ordinários julgados, não compactua de maneira alguma com a segurança jurídica resguardada pelo princípio da anterioridade em matéria eleitoral, positivado no art. 16 da CF/88 e consagrado pelo entendimento sólido deste E. STF sobre a matéria – vide fundamentação do Tema 564 – que veda justamente a ocorrência das chamadas ‘viragens jurisprudenciais’”; viii) cerceamento à atividade parlamentar do Recorrente, pois a divulgação dos atos em suas redes sociais caracteriza prestação de contas de sua atuação à população, sendo necessária “a intervenção deste E. STF para que, em repercussão geral, trace balizas seguras que delimitem a abrangência das hipóteses previstas no art. 37, §1º, da CF/88 de violações ao princípio da impessoalidade e a adequação, nessas balizas, da situação prevista no art. 36-A, IV, da Lei n. 9.504/97 que versa sobre a divulgação das atividades desenvolvidas pelos próprios parlamentares sem o pedido expresso de votos”; xix) restrição indevida à capacidade eleitoral passiva do Recorrente, em violação ao art. 14, § 9º, da CRFB/88, porque não estaria caracterizada a influência da conduta na normalidade do pleito eleitoral. 
Postulou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a probabilidade de seu direito se ampara nas violações às normas constitucionais aduzidas e o perigo de demora decorre do tempo exíguo para preparação da sua candidatura à reeleição ao cargo de prefeito de Majé/RJ. 
O recurso extraordinário recebeu juízo negativo de admissibilidade pela Presidência do TSE e, contra essa decisão, sobreveio o presente agravo, no qual se articulam as seguintes razões:

 a)	trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), proposta pelo Ministério Público Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, em desfavor de Renato Cozzolino Harb, ora Agravante, por conta de suposta prática de abuso de poder político e conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei n. 9.504/97, cuja causa de pedir residiu, em suma, na convocação da população e divulgação pelo agravante, então deputado estadual, em suas próprias redes sociais e em material próprio, de ações sociais realizadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro no município de Magé (casamentos comunitários; gratuidade para habilitações e atos registrais; isenção de emolumentos; concessão da primeira e segunda via de identidade; segunda via de certidão de casamento e óbito; aferição de pressão, teste de HGT, exame de vista, doação de óculos e atendimento odontológico); 
 b)	o ponto sensível das divulgações, no entanto, residiu no fato de o agravante ter mencionado que fez as solicitações junto às autarquias competentes para a realização das ações sociais realizadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro;
 c)	o TRE/RJ entendeu que a conduta constituiria campanha eleitoral antecipada e condenou o agravante: (i) ao pagamento de multa no valor de R$ 106.410,00 (cento e seis mil quatrocentos e dez reais) pela prática reiterada de conduta vedada; (ii) à cassação do seu diploma de deputado estadual; e (iii) à inelegibilidade de oito anos para os pleitos subsequentes ao de 2018, com fundamento no art. 22, XIV, da LC 64/90, decisão que fora mantida pelo TSE;
 d)	in casu, a discussão presente nos autos se vincula intimamente à atuação política dos parlamentares fora do período eleitoral e aos parâmetros para configuração de violação ao princípio da impessoalidade apto a configurar abuso de poder e, em última consequência, ser determinante para a gravíssima restrição da capacidade eleitoral passiva de um indivíduo – no caso, o agravante;
 e)	conquanto a r. decisão agravada consigne que o objeto da irresignação envolve matéria tutelada por legislação infraconstitucional específica, é inegável, e esse é o ponto central do próprio apelo extraordinário, que a conclusão adotada no v. acórdão recorrido assumiu contornos que dissonam do âmbito de proteção assegurado pelo texto constitucional, o qual, como se sabe, é o fundamento de validade da própria norma infraconstitucional;
 f)	situações como a dos autos contrariam o quanto preconizado no art. 5º, II c/c art. 37, caput e §1º, ambos da Constituição Federal, na medida em que estabelecem cerceamento à manifestação dos parlamentares no que tange à divulgação de sua atuação no exercício do dever funcional;
 g)	conforme emoldurado no acórdão recorrido, todas as postagens continham a dissociação entre o “solicitante” e o “promotor” das referidas ações sociais ––, sendo o agravante o primeiro e o Estado (ou respectivo órgão vinculado ao Poder Executivo) o segundo, não havendo, portanto, qualquer finalidade eleitoral ou irregularidade em tais divulgações;
 h)	no tocante à violação do disposto no art. 5, II, CF/88, o qual estabelece que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, deve-se considerar que o agravante, enquanto deputado estadual, (i) estava autorizado a “promover, perante quaisquer autoridades, entidades ou órgão de administração estadual ou municipal, direta ou indireta e fundacional, os interesses públicos ou reivindicações coletivas de âmbito estaduais, ou das comunidades representadas” (art. 246, V, do Regimento Interno da ALERJ); e (ii) a legislação eleitoral não vedava a divulgação de atos parlamentares, desde que não houvesse pedido expresso de voto (o que não foi o caso), não havia qualquer tipo de impeditivo legal para que o agravante divulgasse o resultado de sua atuação como parlamentar;
 i)	faz-se necessária a atuação deste na uniformização do entendimento quanto à incidência da vedação prevista no art. 37, §1º, da CF/88, no que tange à divulgação de atos parlamentares, em especial face à expressa autorização inscrita no art. 36-A, IV, da Lei n. 9.504/97;
 j)	a análise aqui proposta deve ser feita com especial foco na dinâmica eleitoral, haja vista os impactos provocados pela atual redação do caput do art. 36-A da Lei n. 9.504/97 (alterada pela Lei n. 13.165/2015), que incluiu o pedido expresso do voto como exigência para a configuração de propaganda vedada nos termos da Lei das Eleições, de modo a flexibilizar e dinamizar as comunicações com possíveis eleitores;
 k)	a outra violação mencionada na r. decisão agravada e que foi tratada no recurso extraordinário, foi quanto à restrição indevida à capacidade eleitoral passiva do Agravante, fundada em situação que diverge das hipóteses previstas no texto constitucional, notadamente no art. 14, §9º, da CF/88;
 l)	era de se esperar que, para caracterizar a influência da suposta conduta abusiva no pleito, fossem apontados, no acórdão, elementos que vinculassem diretamente o uso promocional a algum tipo de benefício eleitoral ou resultado anômalo obtido de modo a evidenciar, literalmente, a alteração na normalidade da disputa (valendo-se dos termos);
 m)	são insuficientes os elementos fáticos empregados no acórdão, quais sejam: (i) o resultado da votação do Agravante na cidade em que foram realizadas as ações, e (ii) o número de ações realizadas e pessoas atendidas, sendo que, em consulta ao mesmo sítio eletrônico do qual foi retirado o extrato dos votos recebidos pelo Agravante, constata-se que a votação recebida em Magé/RJ no pleito tido como “maculado” pela prática abusiva não fugiu à proporção de votos recebidos pelo agravante no município em todas as eleições que disputou em sua carreira política;
 n)	uma vez que não foram delineados no caso concreto os parâmetros traçados para a incidência de causa de inelegibilidade apresentados no art. 14, §9º, da CF/88, a situação sequer seria passível de análise sob a ótica da mencionada LC n. 64/90 –– cuja incidência, por óbvio, só ocorre no âmbito dos parâmetros traçados pelo dispositivo constitucional que complementa;
 o)	o que se busca no recurso é, tão somente, apontar que a aplicação desse novo entendimento deveria incidir somente a partir das eleições de 2022, em verdadeira aplicação prospectiva;
 p)	por outro lado, nos casos referentes às eleições anteriores (2018 e 2020), permaneceria o entendimento assentado para o pleito de 2016 que, de fato, era o vigente à época dos referidos períodos eleitorais.
 q)	diante do exposto, considerando a evidente repercussão constitucional direta das violações que consubstanciam o apelo extraordinário, requer o agravante a admissão do processamento do recurso e que seja atribuído efeito suspensivo ao apelo, de modo a sustar os efeitos do v. acórdão do E. TSE recorrido, notadamente no que tange à condenação à inelegibilidade por abuso de poder político.

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado: 

Recurso Extraordinário com Agravo. Direito Eleitoral. Abuso de poder político e conduta vedada por parlamentar estadual. Aplicação da sistemática da repercussão geral na decisão de inadmissibilidade do apelo extraordinário quanto à suposta ofensa ao art. 16 da CF. Ausência de previsão legal de agravo para o STF. Impossibilidade de reconhecimento de prevenção de relator entre processos de índole objetiva e subjetiva. Alegação de violação aos arts. 5º, II; 14, § 9º; 16 c/c 37, caput, e § 1º, todos da CF. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional e de revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Tema 660 – RG. Súmula nº 279/STF. Tese de viragem jurisprudencial no curso do pleito eleitoral quanto à formação de litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiado e o autor da conduta abusiva em sede de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE). Aplicação do Tema 564-RG. Não provimento do recurso.




É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, os temas de envergadura constitucional veiculados na petição do recurso extraordinário consistem nas suscitadas violações: a) ao art. 5º, II, da CF, em razão do cerceamento da atividade parlamentar por parte do então deputado estadual, pré-candidato à reeleição no pleito de 2018; b) ao art. 14, § 9º, da CF, sob o argumento de que foi admitida a condenação do ora agravantes por prática de abuso de poder político sem se apontar presença dos parâmetros mínimos para a mácula dos valores tutelados pela aludida norma constitucional; c) ao art. 37, caput, e § 1º, da CF, devido à inexistência de parâmetros propriamente delimitados para a justificar a incidência de violação ao princípio da impessoalidade, o que gera evidente insegurança jurídica; e d) ao art. 16 da CF, pois teria sido aplicado, no caso concreto, relativo à eleição de 2018, entendimento firmado apenas em 2021 acerca da desnecessidade do litisconsórcio passivo entre os investigados e os autores das condutas supostamente abusivas.

I. Questões preliminares e prejudiciais

Inicialmente, observo que o agravante se desincumbiu do ônus de impugnar e afastar os fundamentos perfilhados na decisão agravada, quais sejam:  a) conclusão do acórdão recorrido deu–se com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, notadamente do artigo 73, IV, da Lei 9.504/1997 e do art. 22, XIX, da LC 64/1990, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal (art. 37, §1º, da CF/88 e 14, §9, da CF/88) seria meramente reflexa; b) a alegação de ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição, por implicar o exame prévio da legislação infraconstitucional, não dá ensejo ao recurso extraordinário; c)  inexistiu violação ao art. 16 da Constituição Federal e ao princípio da segurança jurídica, dado que não houve alteração jurisprudencial relativa à mesma eleição.
Infirmada a fundamentação que embasou o juízo negativo de admissibilidade recursal, dou provimento ao agravo e, desde já, passo ao exame do recurso extraordinário. 
Registro, ainda, que os fundamentos e adotados consignados nesta decisão são os mesmos do ARE n. 1477772, porquanto houve o julgamento conjunto, pelo TSE, das AIJEs 0604524-27 e 0608809-63, em virtude da conexão, posto que os feitos derivaram da mesma mesma base fática (causa petendi), havendo identidade de objeto entre ambas.
A propósito, colhe-se, do voto do Relator dos feitos no TSE, Min. Raul Araújo, o seguinte excerto: 

Esclarece-se que, em razão da similitude dos argumentos e pedidos expostos nos recursos, a análise será conjunta, como procedido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.

Desde já, consigno que não há como acolher as razões do agravante no que pertine ao art. 5º, II, da CF, porquanto não houve o debate prévio acerca do princípio da legalidade pelo Tribunal a quo, estando ausente, no ponto, o requisito do prequestionamento, o que atrai a incidência dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula desta Suprema Corte. 
No que toca à alegada ofensa ao art. 16 da CF, melhor sorte não lhe assiste, pois a questão do litisconsórcio necessário passivo nas investigações judiciais eleitorais sofreu diversas oscilações na jurisprudência do TSE, sendo que não houve brusca viragem jurisprudencial no pleito de 2018. 
Para melhor compreensão dos temas devolvidos a esta Suprema Corte, reproduzo os fundamentos do acórdão dos embargos de declaração julgados no TSE:

II - Da for